Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-03.2020.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-03.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 037.079.651-98 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEILSON TEJADA DA SILVA - CPF: 759.765.011-68 (ASSISTENTE), JOSIMAR PINHEIRO MALAQUIAS - CPF: 048.404.461-30 (ASSISTENTE), FILIPY DE SOUZA GARCIA - CPF: 107.640.026-43 (VÍTIMA), ANDRIELY PASA DOS SANTOS - CPF: 058.615.821-90 (ASSISTENTE), EDUARDO NUNES - CPF: 018.511.761-95 (ASSISTENTE), VINICIUS DE SOUZA GARCIA - CPF: 107.640.016-71 (ASSISTENTE), EDILEUZA DE SOUZA MACHADO GARCIA - CPF: 833.388.886-00 (ASSISTENTE), JULIANO CEZAR PORTE BRIETZKE - CPF: 703.409.661-90 (ASSISTENTE), JADER SOUZA ACACIO - CPF: 036.131.531-73 (ASSISTENTE), DANIEL BRUNO FUSTINONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.029.241-94 (ASSISTENTE), LEYLTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 048.033.811-60 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CÉSAR DE SOUSA (ASSISTENTE), VANDERLEIA FERREIRA DA ROLHA (ASSISTENTE), JALMIR CASTANHA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PEDIDO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA MANTIDA -

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, deve a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

A exclusão de qualificadoras só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por por DOUGLAS ALVES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, na qual a autoridade judiciária o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 233611808).

Nas razões busca, seja reconhecida a tese da legítima defesa, para que seja reformada a sentença para reconhecer a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro à luz do disposto nos arts. 23, inc. II e 25, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, que seja o crime desclassificado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal. Sucessivamente, que sejam excluídas as qualificadoras motivo fútil (art. 121, § 2º, ins. II) e por traição ou emboscada (art. 121, § 2º, inc. IV), pronunciando-se o réu por crime de homicídio simples. (Id. 233611814).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso defensivo. (Id. 233611823).

Encaminhado ao Ministério Público, observou-se a ausência de juízo de retratação por parte do juízo pronunciante. Assim os autos retornaram à primeira instância para manifestação. (Id. 1674774657).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 233611821).

Ainda nesta fase, a douta Procuradoria Geral de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso defensório, sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 246091183).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia interposto por DOUGLAS ALVES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, na qual a autoridade judiciária o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória: (Id. 233611670)

“[...] No dia 19 de julho de 2020, por volta das 02h41min, na Fazenda Graúna, Zona Rural, neste município de Matupá, o denunciado DOUGLAS ALVES DA SILVA matou a vítima FILIPY DE SOUZA GARCIA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emprego de arma de fogo e com diversos disparos).

Segundo consta, o denunciado e a vítima eram funcionários na Fazenda Graúna, na data dos fatos estava ocorrendo uma confraternização no local, que em tese se encerrou às 22hrs00min.

Acontece que, na madrugada, EDUARDO, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica. Então, o denunciado então passou a discutir com a vítima por uma banalidade, saindo do local logo em seguida, dirigindo-se a sua residência.

No local, a esposa do denunciado, por medo, apossou-se de uma espingarda calibre 12 e adentrou a mata para se esconder. O denunciado, por sua vez, dirigiu-se até próximo ao alojamento em que a vítima estava. A testemunha EDUARDO tentou por diversas vezes impedi-lo de seu intento homicida, sem êxito.

Conforme apurado, o denunciado, impelido pelo ódio, disse a vítima que o mataria, momento em que a mesma tentou mediar a situação, sendo atingida por um disparo de arma de fogo no ombro e caindo ao solo.

Em seguida, Eduardo Nunes, testemunha ocular do delito, questionou o denunciado o que ele fez, respondendo DOUGLAS ALVES DA SILVA que Eduardo não deveria intervir no episódio, pois não lhe dizia respeito, efetuando, ato contínuo, mais dois disparos contra o rosto de FILIPY DE SOUZA GARCIA, asseverando que “vai morrer vagabundo, pra aprender a respeitar cara de homem””(fls. 22/24).

Após o cometimento do ilícito, o denunciado adentrou a residência do gerente do local, exigindo as chaves do veículo do mesmo, empreendendo fuga logo em seguida.

Registre-se que, do comportamento, conforme Laudo Pericial nº 530.1.01.2020.014375-01 (fls 57/60) a morte da vítima “deu-se em decorrência de trauma crânio encefálico, provocado por instrumento perfuro contundente” em que “as características das feridas de entrada dos projéteis de arma de fogo, são de tiro de curta distância (evidenciado pelo esfumaçamento provocado pela deposição de fumaça da pólvora ao redor dos orifícios de entrada)”. Deste modo, não há como negar o recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os disparos de curta distância não deixar margem à defesa, especialmente em região vital (crânio).

Por fim, o Laudo Pericial 3.15.2020.68691-01 (fls. 61/62) mostrou que na vítima havia a “presença de etanol no material de concentração de 17,50 dg/l (dezessete decigramas e cinquenta miligramas por litro)”.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DOUGLAS ALVES DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal.

Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenada pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.”
(Id. 233611670).

Transcrevo a decisão de pronuncia:

“
II. HOMICÍDIO QUALIFICADO

A conduta típica capitulada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal está delimitada nos seguintes termos:

Art. 121 – Matar alguém:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. (...)

Homicídio qualificado

§ 2º se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro motivo que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. (...)

Inicialmente registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual “o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Ademais, o §1º do referido artigo dispõe que: “A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito da questão.

II.I.I – MATERIALIDADE

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do inquérito policial n° 93.4.2020.21848 (ID 42036880), boletim de ocorrência (ID 42036882), relatório policial (ID 42036882), laudo de exame de necrópsia (ID 42036883), termo de declarações das testemunhas (ID 42036882 - Pág. 18; 22; 25; 28; 32; 38; 44; 47; 50; 53; 42036883 - Pág. 5/6), laudo pericial n° 3.15.2020.68691-01 (ID 42036883 - Pág. 23/26) e prova oral colhida em Juízo (ID 58660913; 105253271; 117906930).

II.I.II – AUTORIA

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Tal se verifica pelas declarações prestadas pelas testemunhas. Vejamos:

EDUARDO NUNES:
“(...)
eles estavam discutindo
, o que eu não sei, quando eu cheguei estava discutindo os dois entendeu? O que eles estavam discutindo eu não sei, aí o Douglas estava bravo e ele (vítima) também estava (...)
aí o Douglas pegou e foi para a casa dele, falou que ia buscar arma para atirar no Filipy, aí eu peguei e fui atrás do Douglas para ele não fazer aquilo, aí quando chegamos na cada dele lá eu falei para ele não fazer aquilo e ele sempre falava “ó Eduardo não é com você” ele me chamava de carneiro e falou “carneiro não é com você, só que você não entra frente, eu vou matar o Filipy, você não entra na frente porque não é com você” e eu falei “para moço, para!” ai ele falou “não, só não é com você, não entra no meio” aí eu voltei para avisar o Filipy, ele pegou e veio atrás também. Aí eles começaram a discutir de novo, o Douglas estava armado já, eu fiquei no meio, foi quando o Filipy me empurrou e falou para o Douglas “atira então, quer atirar atira” foi quando ele (Filipy) levou a mão em mim e me empurrou, quando ele levou a mão o Douglas disparou nele, ele caiu e o Douglas deu mais dois tiros na cabeça dele, foram três disparos, um no peito e dois na cabeça
(...) Depois dos disparos o Douglas pediu a chave do meu carro porque ele iria fugir e eu não dei a chave do carro para ele, aí ele foi na casa do Adeilson quebrou a porta para pegar a chave da caminhonete para poder fugir, ai o Adeilson não ia entregar a chave mas acabou entregando porque o cara estava armado, aí ele saiu, mas não fugiu com a caminhonete, aí ele foi na casa do “tequinha” (Josimar) meteu a arma no cara para pedir a chave do saveiro do cara, da stradinha do cara, aí como ele estava armado o cara entregou a chave do carro e ele fugiu (...)”. (sic)

ADRIELY PASA DOS SANTOS:
“(...)
eu fui dormir, quando eu acordei de madrugada ele estava abrindo as portas do guarda-roupas pegando a espingarda, aí ele pegou a espingarda, eu perguntei porque que ele estava pegando e ele só falou assim “ele vai ver, não vai ficar assim”, eu falei “a onde você vai? O que que você está fazendo?”, aí ele saiu, voltou quando ele voltou o carneiro estava junto com ele, eu pedi para ele ficar e casa e falei “para com isso, deixa essa arma aqui, sossega fica dento de casa, não sai” o carneiro também tentou segurar ele dentro de casa, mas ele não ficou e saiu de novo
, aí eu fiquei na área de casa e o carneiro falou “Adriely chega perto do Douglas porque ele está alterado”,
então eu fiquei na área de casa aí eu vi eles discutindo ele (Douglas) falando para o Filipy “você acha que isso vai ficar assim?” aí o Filipy falou “eu não fiz nada para você”, daí o Douglas falou que ele tinha feito sim e que não ia ficar assim e eles saíram para a área de trás, aí eu não consegui escutar mais a conversa
, eu fiquei com medo, eu sai de casa e me escondi atrás de um negócio da sede, depois que tudo passou eu fui para a casa de uma conhecida (...)”. (sic)

ADEILSON TEJADA DA SILVA:
“(...)
nessa noite eu acordei com o Eduardo Nunes batendo na minha janela, era por volta das 02h30min da manhã, dizendo que o Douglas tinha matado o Filipy e eu acordei sem reação né? Aí eu abri a porta, o Eduardo entrou para dentro de casa, falando que ele tinha matado o Filipy, que ele estava armado e o Eduardo com medo fechou a porta. Aí ele (Douglas) chegou pedindo a chave da caminhonete e eu falei que não ia dar a chave da caminhonete, aí ele falou “abre a porta” e eu ia abrir a porta, mas o Eduardo Nunes não deixava, aí ele bateu com a coronha da espingarda quebrando a minha porta, aí na hora que ele quebrou eu falei “calma que eu vou abrir a porta”, eu abri aí ele pediu a chave e eu disse que não ia dar, aí ele saiu procurando algum carro para ele sair
, para ele prestar fuga, aí ele foi até a casa do Josimar e ele pegou o carro do Josimar (...)”. (sic)

JOSIMAR PINHEIRO MALAQUIAS:
“(...)
eu estava em casa dormindo, acordei quando ele (Douglas) foi lá na porta pedir a chave do carro, ele estava armado, mas não me ameaçou, eu entreguei a chave e ele saiu
(...)”. (sic)

Quando inquirido, o réu confessou a prática do delito. Vejamos:

DOUGLAS ALVES DA SILVA:
“(...) sim, foi eu que realizei os disparos, mas não na forma que está aí, como as testemunhas falaram (...)
eu fui urinar no mato, nós fomos juntos e começamos a discutir lá porque ele queria que eu atirasse em uma latinha de cerveja com a arma dele, aí eu falei que não ia atirar, daí ele falou “uai, está com medo de ser ruim de tiro?” e eu falei “não, se você se garante atira você” e ele falou “rapaz, se eu não erro uma latinha de cerveja dessa, imagina você que é gordo”, daí eu falei “tá de brincadeira né?” aí foi onde que a gente começou a discutir, começamos a nos ofender, xingar um ao outro até que chegou ao ponto dele falar “espera aí que eu vou te ajeitar” aí eu corri para a minha casa, com medo, o pessoal vai me matar eu não vou ficar esperando no local (...) Aí eu peguei a arma e fui de encontro com ele e ele veio de encontro comigo (...) no momento estava escuro e eu não vi se ele estava com arma na mão, mas antes no carro ele estava, eu já cheguei peguei e atirei porque eu não ia esperara para ver se ele iria atirar em mim primeiro sendo ameaçado, toda ação tem uma reação. Eu não lembro onde pegou o tiro, estava no escuro (...) daí depois lá do momento eu fui pedir para o meu patrão porque com o acontecido ali eu fiquei meio perturbado, eu estava em estado de choque, para eu poder ir embora, daí ele não me deu a chave eu fui no primo da minha esposa pedir a chave para sair
(...)” (sic)

Friso que, embora o réu alegue que agiu em razão de suposta ameaça pela vítima com arma de fogo, essa se trata de uma alegação isolada que não é corroborada por qualquer outro elemento de prova produzido nos autos, seja em fase inquisitorial ou instrutória.

Com efeito, entendo que se encontram presentes indícios suficientes de materialidade e autoria a permitirem que a presente ação seja dirimida pelo juízo natural da causa (Conselho de Sentença), já que nesta fase, como dito outrora, faz-se apenas um juízo de admissibilidade.

Ressaltando-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0011197-96.2016.8.11.0037 RECORRENTE: JOHN LENNO SANTANA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL –– INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO
. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.
(TJ-MT 00111979620168110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO– HOMICÍDIO MOTIVADO, EM TESE, POR CIÚMES QUE PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – PRECEDENTES TJMT [N.U 1011042-17.2021.8.11.0000] – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 02, DO TJMT– COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória “O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJ/MT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000). O Enunciado Orientativo nº. 02, do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJ-MT 00010447420038110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n).

II.II. – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

II.II.I. MOTIVO FÚTIL

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido motivado por uma, suposta, discussão que se originou por uma latinha de cerveja.

Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que submetê-la a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente.

II.II.II. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que a vítima foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre em seu ombro e face.

Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que submetê-la a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente.

III. DISPOSITIVO

Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIO

DOUGLAS ALVES DA SILVA,
qualificado nos autos,

a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-O
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.
”
(Id. 233611808).

É cediço que a sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não-terminativa, tendo em vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo, bem como não decide o
meritum causae
, tratando-se, assim, de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Do mesmo modo, é também sabido que para a decisão de pronúncia exige-se apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, não havendo que se falar em prova inequívoca nesta fase processual. Isto ocorre porque, na pronúncia, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de transgressão ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista que tal análise seria uma invasão da competência do Tribunal do Júri, elencado na. Carta Magna como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, lembremo-nos do ensinamento de Eugenio Pacelli a respeito da decisão de pronúncia:

“...Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Em mesmo sentido, ensina o professor
Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, o recorrente não contesta a materialidade da conduta, apenas alega que praticou o crime, em legítima defesa, porém, tais alegações não restaram comprovadas, de forma inequívoca, pelas provas colhidas até aqui, de modo a ensejar uma absolvição sumária.

Neste sentido, trago jurisprudência d
esta Egrégia Corte: (grifei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR,
LEGITIMA

DEFESA
E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO SIMPLES – DOLO DE MATAR – GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL [TÓRAX] – INTENTO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT –
LEGÍTIMA

DEFESA
– VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA -FUTILIDADE – MOTIVO BANAL – RESERVADA AO JÚRI – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de
pronúncia
, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da
legítima

defesa
. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052)

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Na fase de
pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].” (RSE nº1003744-37.2022.8.11.0000)Recurso desprovido.

(N.U 1000602-09.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Ao contrário do que alega o recorrente, as provas colhidas apontam que o recorrente agiu com
animus necandi
, efetuando três disparos contra a vítima em regiões vitais, sendo dois na cabeça. Segundo depoimentos, após uma inicial discussão com o ofendido, o réu deixou o local, foi até sua residência, apanhou uma espingarda e retornou para consumar o crime, não evidenciando, pelas provas até aqui produzidas, a agressão iminente ou atual por parte da vítima no momento dos fatos.

Deste modo, tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de qualquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, devendo a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Quanto à autoria, não obstante o acusado tenha apresentado versão diversa da que consta na fase policial, assegurando que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredido, para a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, faz-se necessário que haja prova inequívoca de que não havia intenção por parte do réu de matar a vítima “
animus necandi
”, o que não é possível, neste momento.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão seguida de morte, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela pelo meio empregado na execução do crime, considerando que, como já afirmado, foi efetuado três disparos contra a vítima em regiões vitais, sendo dois na cabeça.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado, sendo inviável proceder-se, no momento processual em tela, a absolvição sumária, ou a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguido de morte, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório, sendo a competência para julgamento do tema do plenário do Júri e não de recurso em sentido estrito.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que no caso não se verifica. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.

PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se ao sentimento de vingança pela repreensão sofrida com a atitude ofensiva do agente com relação à sua esposa e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

3. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020)”

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando se constata que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 83, também é o caso de incidência da Súmula n. 7, ambas do STJ. 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido"

(AgRg no AREsp 813.200/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016).”

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

In casu
, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido restaram minimamente demonstradas, não se afigurando manifestamente improcedentes, de modo que sua análise deve ficar reservada ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso
interposto pelo réu
DOUGLAS ALVES DA SILVA
, mantendo
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025